Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701355-95.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, ANTONIO REGES AGUIAR PONTES AGRAVADO: EDVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA, CHRISTOPHER NICKSON SANTOS DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento aviado por CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA e ANTONIO REGES AGUIAR PONTES, em que sustentam, além de supostas nulidades processuais, haver dúvida quanto à legitimidade para interposição do recurso, haja vista aparente confusão entre as referidas pessoas havida no curso do processo 0709862-29.2021.8.07.0007. Preparo não recolhido, sob a alegação de ter sido deferida a gratuidade de justiça no processo 0709862-29.2021.8.07.0007. Considerando que a decisão concessiva do benefício, no processo mencionado, não analisou os documentos da pessoa jurídica ora agravante (CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA), deferindo a gratuidade apenas à pessoa física ora agravante (ANTONIO REGES AGUIAR PONTES), intime-se a mencionada "empresa" (CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA) para acostar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira e a inviabilidade de arcar com o preparo recursal relativo ao presente agravo de instrumento. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito